Tribunal: STF
Processo: AI 176461
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:  ACÓRDÃO  QUE   CONCLUIU  PELA  IMPOSSIBILIDADE  DE
ELASTECIMENTO  DO DISPOSTO NO DECRETO-LEI  N. 2.446/88, PARA O FIM DE
ALCANCAR  FATO OCORRIDO APÓS  OS PRAZOS NELE FIXADOS. ALEGADA AFRONTA
AOS ARTS. 5., II, 93, IX, E 150, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Alegação  insuscetivel de  ser apreciada  senao por  via da
interpretação da legislação infraconstitucional que deu fundamento ao
acórdão,  procedimento inviavel  em  sede de  recurso extraordinário,
onde  não  tem  guarida  alegações de  ofensa  reflexa  e  indireta a
Constituição Federal.
          Agravo regimental improvido.